Tribunal: TJSP
Processo: 2237358-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de sentença com pedido de tutela de urgência em razão do reconhecimento de nulidade de citação nos autos de reintegração de posse anteriormente ajuizada – Requer o autor o aproveitamento do instrumento de procuração pública ad negotia outorgada pelo corréu/agravado, ainda não citado, utilizada em outro processo (ação de reintegração de posse) –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de sentença com pedido de tutela de urgência em razão do reconhecimento de nulidade de citação nos autos de reintegração de posse anteriormente ajuizada – Requer o autor o aproveitamento do instrumento de procuração pública ad negotia outorgada pelo corréu/agravado, ainda não citado, utilizada em outro processo (ação de reintegração de posse) – Indeferimento pelo juízo a quo - Irresignação do autor - Descabimento- O artigo 242 do CPC possibilita a citação do réu na pessoa de seu advogado, desde que este tenha sido habilitado por instrumento de procuração que preveja específicos poderes para receber citação Procuração, todavia, que é negócio jurídico unilateral, potestativo e receptício, intuitu personae, restrito à representação do outorgante. Procuração pública ad negotia outorgada pelo corréu Lucas que não dá à corré Eliane poderes para representá-lo, especialmente no que concerne a receber citação - Réu deverá ser citado a fim de exercitar o contraditório e ampla defesa, princípios instituídos no artigo V, inciso LV da Constituição- Decisão mantida- Recurso desprovido.